Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TAXA DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de restituição de valores formulado por consorciado desistente, determinando a restituição com retenção proporcional da taxa de administração e vedando a cumulação com a taxa de adesão, bem como afastando a incidência da cláusula penal, do fundo de reserva e do prêmio de seguro, em razão da ausência de comprovação de prejuízo ao grupo. A ré sustenta ausência de interesse de agir, legalidade das deduções contratuais e necessidade de redistribuição da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na propositura da ação visando à restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se é legítima a retenção integral das parcelas contratualmente previstas — taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal, fundo de reserva e prêmio de seguro — ou se devem incidir limites à sua aplicação; (iii) determinar a correção na distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir está configurado quando há controvérsia entre as partes acerca da legalidade das cláusulas contratuais e do valor correto a ser restituído, não sendo obstáculo a existência de regulamentação específica para o contrato de consórcio.
4. A taxa de administração é devida, mas sua cobrança deve ocorrer de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.
5. A taxa de adesão, por representar antecipação da taxa de administração, não pode ser cumulada com esta, sob pena de bis in idem, impondo-se a sua restituição ao consorciado.
6. A cláusula penal pela desistência do consorciado somente é exigível mediante demonstração, pela administradora, de que a saída causou efetivo prejuízo ao grupo, o que não restou comprovado nos autos.
7. A retenção do prêmio de seguro exige comprovação específica dos valores pagos de forma proporcional e individualizada, ônus que recai sobre a administradora, devendo a apuração ocorrer na fase de cumprimento de sentença.
8. A dedução do fundo de reserva também está condicionada à demonstração de prejuízo ao grupo decorrente da desistência do consorciado, não havendo nos autos elementos que comprovem tal prejuízo.
9. A distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo juízo de origem está correta, uma vez que a administradora sucumbiu na maior parte do pleito, não havendo fundamento para sua redistribuição.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 5o, § 3o, e 27, § 3o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1789472, 0700327-11.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 22.11.2023, DJe 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1771434, 0701523-65.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 11.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.245.475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.342.067/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1798320, 0717170-60.2023.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06.12.2023, DJe 22.01.2024.